Tribunal: CARF
Processo: 10580.727965/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.727965/2010-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DA BAHIA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No pedido de compensação, cabe ao contribuinte, ante a não homologação do
seu pleito, comprovar o direito creditório não reconhecido em despacho
decisório exarado. Não o fazendo, deve ser mantida aquela não homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de pedidos de compensação
apresentados pelo contribuinte Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia, ora
Recorrente, através dos quais pretendia-se quitar débitos de IRRF, “com crédito decorrente do
imposto de renda retido na fonte – IRRF, sobre serviços pessoais prestados por cooperados de
cooperativas de trabalho - código 3280, durante o ano-calendário de 2006, no montante de R$
330.346,41.”
Contudo, nos termos do despacho decisório de fls. 819, a DRF em Salvador, ao
analisar o direito creditório invocado nos pedidos de compensação, após indicar os dispositivos
legais em comento (notadamente o artigo 652 do RIR/1999 e dispositivos da IN 600/2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727965/2010-01
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727965/2010-01

vigente à época dos fatos geradores) consignou que “o crédito decorrente do IRRF DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO - código de receita 3280, apurado no ano-calendário de
2006, poderá ser utilizado para compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperativados - código de receita 0588, visto que, os fatos gerados ocorreram
dentro do ano-calendário de 2006”.
Assim, aquela DRF demonstrou que, após a intimação do contribuinte para prestar
informações, que foram confrontadas com os sistemas da própria Receita Federal do Brasil,
identificou-se o direito creditório “no montante de R$ 218.142,88”, ante o valor pleiteado de
R$330.346,41”.
Por fim, no despacho decisório deixou-se claro que “foram identificadas outras
retenções de IRRF e de contribuições, no caso, com os códigos de receita 1708, 5960, 5979,
5987 e 5952 (vide telas do SIEFDIRF de fls.18/76). Ocorre que, tais retenções devem ser
levadas para o ajuste, sendo o imposto retido deduzido do apurado no encerramento do período
de apuração trimestral ou anual, conforme determina o artigo 650 do RIR-99”.
Devidamente intimado daquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
- A Autuada é uma sociedade cooperativa constituída na forma da Lei no 5.764/71 e
suas alterações posteriores, tendo como objetivo social constante no estatuto “a
prestação de serviços médicos de anestesia, através de contratos firmados com órgãos
públicos municipais, estaduais, federais, além de fundações, autarquias, caixas de
assistência e entidades particulares a serem executadas por seus associados, coletiva ou
individualmente”;
- Conforme estabelece o art. 652, § 1o do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do IR),
as cooperativas de trabalho podem compensar os valores retidos dos cooperados quando
do repasse dos atos cooperativos com as retenções sofridas quando do recebimento dos
valores dos tomadores do serviço.
- Ocorre que ao proceder o recolhimento dos valores retidos, os tomadores de serviço
indicaram os mais diversos códigos de receita. Dessa forma, realizaram recolhimentos
sob os códigos 6256 (IRPJ – pagamento efetuado por órgão público), 3280 (IRRF –
remuneração sobre serviços prestados por associados de cooperativa de trabalho), 8863
(bens ou serviços adquiridos de sociedades cooperativas e associações), 1708 (IRRF –
remuneração serviços prestados por pessoa jurídica) e até mesmo 6147 (produtos –
retenção em pagamento por órgão público).
- Conforme informações obtidas do próprio sistema da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as retenções sofridas pela cooperativa no exercício de 2006 totalizara, R$
335.290,03, senão veja os documentos anexos, consolidados na tabela abaixo:
(...)
Ocorre, entretanto, que a DRJ de Florianópolis (SC), ao analisar o apelo do
contribuinte, entendeu por bem julgá-lo como improcedente.
Na decisão proferida (fls. 896 e seguintes), a Turma de Julgamento a quo
consignou que “não basta alegar que o código de receita informado no comprovante de
retenção está incorreto. Deve haver prova disso. À evidência, não há como aceitar que as
receitas sejam, de fato, decorrentes de serviços prestados por associados, com códigos como
6256 (IRPJ – pagamento efetuado por órgão público), 8863 (bens ou serviços adquiridos de
sociedades cooperativas e associações), 1708 (IRRF – remuneração serviços prestados por
pessoa jurídica)”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727965/2010-01

Ano-calendário: 2006
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO. CRÉDITO COMPENSÁVEL.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho
(código de receita 3280), desde que devidamente comprovado, poderá ser por ela
utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente
sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com o que restou decido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, a princípio, abandona a tese da defesa inaugural, quanto ao suposto erro na
indicação do código das retenções realizadas pelos tomadores dos serviços.
No apelo apresentado, o Recorrente alega (i) que houve erro no cálculo dos
valores glosados pelo fisco, na medida em que os créditos utilizados na compensação e
comprovados com os respectivos informes de rendimentos seriam no valor de R$273.377,74, ao
invés do valor de R$218.142,88 reconhecido no despacho decisório exarado.
O Recorrente aduz, ainda, em seu Recuso Voluntário, que (ii) a comprovação das
retenções não pode se dar apenas com a apresentação dos informes de rendimentos, devendo ser
considerados outros elementos de prova, por exemplo, as Notas Fiscais com o devido destaque
das retenções realizadas.
Para comprovar suas alegações, o Recorrente apresenta, com o Recurso
Voluntário, informes de rendimentos, como se denota das fls. 904 a 931 dos autos.
Ato continuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 05/12/2014 (fl. 902), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 30/12/2014
(fls. 955), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DELIMITAÇÃO DO TEMA. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Como demonstrado no relatório acima, ao analisar os pedidos de compensação
apresentados pelo Recorrente, a DRF em Salvador entendeu que o direito creditório só poderia
ser reconhecido para as retenções de IRRF realizadas através do código 3280.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727965/2010-01

Por outro lado, ao contrário do que alega o Recorrente, no Despacho Decisório
exarado, a fiscalização não considerou apenas os valores identificados em DIRF. Como houve
“tratamento manual”, na análise dos pedidos de compensação, o contribuinte foi intimado a
apresentar documentação comprobatória.
Assim, quando se analisa o demonstrativo de fls. 793 e seguintes, pode-se
perceber que a fiscalização considerou os valores identificados em DIRF e aqueles
“comprovados por documentos”, ou seja, a fiscalização não considerou apenas os valores
declarados em DIRF.
Ademais, no despacho decisório, a fiscalização deixou claro que não se poderia
admitir, para efeitos de compensação com o IRRF que deveria ser retido e recolhido pela
cooperativa, valores retidos em outros códigos de receita, que não o de número 3280.
Transcreve-se, neste sentido, o último parágrafo daquele despacho decisório:
Por último, cumpre informar que foram identificadas outras retenções de IRRF e de
contribuições, no caso, com os códigos de receita 1708, 5960, 5979, 5987 e 5952 (vide
telas do SIEFDIRF de fls.18/76). Ocorre que, tais retenções devem ser levadas para o
ajuste, sendo o imposto retido deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual, conforme determina o artigo 650 do RIR-99.
De fato, quando se analisa o disposto do então vigente Decreto no 3.000/99, não se
tem dúvidas de que a legislação conferia a possibilidade de liquidação de débitos de IRRF
devido pelas cooperativas, via compensação, apenas com as retenções sofridas quando do
recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços dos cooperados, retenção esta
representada pelo código de recolhimento 3280.
Veja-se a redação do dispositivo em comento:
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541,
de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64)”.
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§2o). (destacou-se)
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente alegou que as
retenções realizadas pelos tomadores em códigos diversos estaria equivocada, uma vez que eram
decorrentes de pagamentos realizados por serviços prestados por seus associados (cooperados).
Veja-se o que constou do apelo inaugural do Recorrente:
Ocorre que, como já esclarecido, ao proceder o recolhimento dos valores retidos, os
tomadores de serviço indicaram os mais diversos códigos de receita. Dessa forma,
realizaram recolhimentos sob os códigos 6256 (IRPJ - pagamento efetuado por órgão
público), 3280 (IRRF - remuneração sobre serviços prestados por associações de
cooperativa de trabalho), 8863 (bens ou serviços adquiridos de sociedades cooperativas
e associações), 1708 (IRRF - remuneração serviços prestados por pessoa jurídica) e até
mesmo 6147 (produtos - retenção em pagamentos por órgão público).
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727965/2010-01

Neste sentido, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a Turma de
Julgamento a quo deixou claro que caberia ao Recorrente comprovar o equívoco no
recolhimento do IRRF – notadamente na indicação do código – feita pelos tomadores dos
serviços. Contudo, pela documentação acostada aos autos, não teriam sido comprovadas as
alegações do contribuinte.
Ao apresentar o Recurso Voluntário, o Recorrente não aduz mais o suposto erro
cometido pelos seus tomadores de serviço na indicação do código de recolhimento diverso do
3280.
Em sua irresignação, como demonstrado alhures, o contribuinte alega que a
fiscalização não considerou a totalidade dos créditos comprovados via informe de rendimentos e
que estes não poderiam ser considerados como única forma de prova das retenções realizadas.
Não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, no ponto em que argumenta o erro da fiscalização na
quantificação do crédito comprovado via informe de rendimentos, o Recorrente traz como
comprovação informes (fls. 904 a 931) em que, facilmente, se percebe a retenção nos mais
diversos códigos, tais como: 6230, 6243, 5979, 5960, 5987 e 1708.
Este relator não tem dúvidas de que, caso restasse comprovado o erro daqueles
tomadores na indicação do código de retenção, ou seja, caso fosse demonstrado que os
pagamentos e as respectivas retenções se deram pela remuneração de “serviços pessoais” que
foram prestados por cooperados, o direito creditório deveria de ser reconhecido, uma vez que
não se pode penalizar o contribuinte por erro cometido por terceiros, quando do cumprimento
das obrigações acessórias que lhe são impostas.
Contudo, no presente caso, o Recorrente não traz qualquer elemento para
comprovar quais os serviços foram prestados, para que se pudesse concluir pelo erro cometido
pelos tomadores dos serviços. Não há nada nos autos que possa comprovar eventuais equívocos
da fiscalização.
O Recorrente, por outro lado, não apontou quais os créditos e os respectivos
informes de rendimentos não foram considerados pela fiscalização. Como se demonstrou, a
documentação acostada aos autos com o Recurso Voluntário demonstra, a princípio, que a
fiscalização acertou na decisão proferida, na medida em que se identifica os mais variados
códigos de retenção indicados naqueles informes de rendimento, sendo que, no despacho
decisório, a fiscalização deixou claro que só seriam consideradas as retenções realizadas no
código 3280.
Com relação ao outro ponto de irresignação do Recorrente, a súmula CARF no
143 é bastante clara quando afirma que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
De toda forma, cabe ao contribuinte comprovar, com outros elementos, o seu
direito creditório.
No presente caso, contudo, o Recorrente, apesar de afirmar que o direito creditório
pode ser comprovado com outros elementos, não colaciona aos autos qualquer prova que
pudesse confirmar suas afirmações, o que impede o reconhecimento da integralidade do crédito
invocado nos pedidos de compensação.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.175 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727965/2010-01

Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital